Tribunal: TJES
Processo: 0018875-21.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018875-21.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FENIX DO ORIENTE PRESTADORA DE SERVICOS DE COBRANCAS LTDA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE RECONHECIDA NA DEMANDA EXECUTIVA – EMBARGOS EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – GARANTIA DO JUÍZO – CURADOR ESPECIAL – DISPENSA - TEMA 182, STJ - VERBA HONORÁRIA – DESCABIMENTO – ASSISTIDO QUE NÃO RESTOU VENCEDOR NO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A Súmula nº 196, do colendo Superior Tribunal de Justiça, enuncia:
“Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos”.

2.
O Tribunal da Cidadania firmou a seguinte tese (Tema 182): “
É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução”
.

3.
Em relação à irresignação quanto ao teor do
decisum
que revogou o deferimento da citação por edital, o ente municipal deveria ter se insurgido nos autos da ação executiva, porquanto foi naquela demanda em que proferida tal decisão.

4.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, faz jus à verba honorária, caso o assistido sagre-se vencedor na demanda.

5.
Não obstante, a Corte da Cidadania reverbera que
“a procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la”.
(REsp n. 1.912.281/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

6.
Assim, se na procedência dos embargos para reconhecimento de simples nulidade de procedimento, sem a extinção da execução propriamente dita, o STJ não admite o arbitramento de honorários, com muito mais razão não será possível fixá-los na hipótese em que se reconhece a perda superveniente do interesse de agir dos embargos, em vista da nulidade da citação editalícia reconhecida na demanda executiva.

7.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018875-21.2018.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: FENIX DO ORIENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇAO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença de fls. 21/24 - ID 7079783, que julgou extintos os embargos à execução fiscal, na forma do artigo 485, VI, do CPC, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir.

Em suas razões, fls. 27/49 - ID 7079783, o Município afirma que: (i) os embargos deveriam ter sido rejeitados, ante a ausência de garantia do juízo; (ii) ocorreu a dissolução irregular da empresa, autorizando o redirecionamento da execução fiscal aos sócios e (iii) a citação por edital foi realizada regularmente.

Alega, ainda, a necessidade de reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento de honorários.

Contrarrazões, fls. 51/59 - ID 7079783, pelo desprovimento do recurso.

Denota-se, da análise dos autos, que o Município de Vitória ajuizou ação de execução fiscal nº 0018193-08.2014.808.0347, visando sanar crise de inadimplemento, cujo crédito foi constituído em 21/11/2012 pela Certidão de Dívida Ativa nº 1400/2014, no valor, à época, de R$ 11.063,59 (onze mil e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos), em face de FENIX DO ORIENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE COBRANÇAS (ID 8083658).

Após algumas tentativas frustradas de localização da devedora, o Juízo reconheceu a dissolução irregular da sociedade empresária (fls. 5/7 – ID 8083665) e determinou a citação do sócio.

Sem a localização da devedora e do seu sócio, o Município requereu a citação por edital, o que foi deferido (fls. 1/2 - ID 8083666).

Foi então que, nomeado curador especial, foram opostos os embargos à execução em que se arguiu, dentre outras questões, a nulidade da citação ficta.

Não obstante,
no bojo do processo de execução
, o Juízo, de ofício, reconheceu a nulidade da citação por edital.

Como consequência,
nos embargos à execução
,
proferiu sentença terminativa
reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir e extinguiu o feito,
o

que é objeto do presente recurso
.

Impõe-se salientar, de plano, que a matéria tratada pelo magistrado
a quo
na ação executiva, referente à citação válida do devedor, caracteriza-se como tema de ordem pública, não sujeita ao fenômeno da preclusão, a qual, portanto, pode ser revista de ofício.

Nesse cenário, não vejo como acolher o argumento do apelante, no sentido de que os embargos deveriam ser rejeitados, ante a ausência de garantia do juízo.

Isso porque, os embargos à execução foram opostos por curador especial, nomeado em razão da revelia da parte executada citada por edital, com o nítido propósito de garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa, e não houve a garantia da execução em razão da ausência da representada.

A Súmula nº 196 do colendo Superior Tribunal de Justiça, enuncia que:
“Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos”
.

O curador especial, portanto, é considerado legitimado para opor embargos à execução em defesa do réu revel e a exigência de garantia do juízo, prevista expressamente na Lei de Execuções Fiscais, é excepcionada.

Tal entendimento já se encontra consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça que editou a seguinte tese relativa ao Tema 182:
“
É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução”
.

Os Tribunais Pátrios se manifestam do mesmo modo:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 182 DO STJ.
É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução
. Insurgência contra decisão que julgou procedentes embargos à execução fiscal para anular a citação por edital. Descabimento. Tentativa única de citação por carta que não esgota os meios necessários para a citação em sede de execução fiscal. Súmula nº 414 do STJ. Citação por edital prematura. Cabimento de honorários advocatícios ante a sucumbência integral da apelante. Demanda restrita à questão processual, não adentrando ao mérito da execução. Impossibilidade de utilização do valor da causa como base de cálculo do arbitramento. Necessária fixação por equidade, observando-se os parâmetros indicados na tabela de honorários da OAB/SP. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1010506-32.2021.8.26.0309; Ac. 17977124; Jundiaí; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fernão Borba Franco; Julg. 07/06/2024; DJESP 12/06/2024; Pág. 2031)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Decisão agravada que deixou de atribuir o efeito suspensivo, ao argumento de não preenchimento dos pressupostos do art. 919, § 1º, do CPC.
Embargante que é representada por curador especial. Dispensa de garantia da execução.
Presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano). Possibilidade de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Decisão reformada. Recurso provido. (TJPR; Ag Instr 0018803-73.2024.8.16.0000; Curitiba; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Fernando Cesar Zeni; Julg. 13/05/2024; DJPR 14/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL OPOSTOS POR CURADOR ESPECIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM BASE NA APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 53, § 4º DA LEI Nº 9.099/95. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. 1. Intento recursal manejado pelo ESTADO DO Rio de Janeiro em face de sentença de extinção da execução fiscal com base na aplicação analógica do art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95 uma vez que não houve êxito nas tentativas de localização do executado e de bens passíveis de penhora, incluindo a penhora "on line", visto que a parte executada não possui saldo ou bens para satisfazer o crédito do exequente.
2. Quanto a ausência de preparo dos embargos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o curador especial está dispensado de oferecer garantia ao juízo para opor embargos à execução ao julgar o RESP 1.110.548/PB, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 182).
3. Os embargos à execução não podem ser obstados pela ausência de garantia do juízo, considerando-se que o Curador Especial, no caso a Defensoria Pública, exerce um múnus público, de maneira que não se pode dele exigir que, na defesa do revel, coloque seus bens à disposição do juízo ou faça o depósito do valor executado. 4. Sentença de extinção de ofício da execução que incorreu em error in procedendo, uma vez que eventual ausência de bens penhoráveis conduz à suspensão do feito e não à sua imediata extinção, na forma do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Precedente do E. STJ. 5. Sentença que se anula para que a matéria deduzida nos embargos seja conhecida e apreciada pelo d. Magistrado a quo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJRJ; APL 0005123-75.2014.8.19.0036; Nilópolis; Sexta Câmara de Direito Público; Relª Desig. Desª Maria Teresa Pontes Gazineu; DORJ 02/05/2024; Pág. 450)

Ultrapassado este ponto, em relação à irresignação quanto ao teor do
decisum
que revogou o deferimento da citação por edital, penso que o ente municipal deveria ter se irresignado nos autos da ação executiva, porquanto foi nela em que proferida a decisão que reconheceu a nulidade da citação editalícia.

Quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ressalto ter conhecimento da existência de precedentes, em casos idênticos, em que se reconhece que o ônus deva ser suportado pela municipalidade, por entender que, ao requerer a citação por edital antes do esgotamento das diligencias, deu causa à oposição dos embargos. Cito:

(...).
3. No caso dos autos, a instauração da demanda decorreu de comportamento da municipalidade de pleitear a citação editalícia do embargante, o que culminou na nomeação de curador especial e, por conseguinte, na apresentação destes embargos, motivo pelo qual merece subsistir a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial
. 4. (...). (TJES – Apelação Cível nº 0018877-88.2018.8.08.0347 – 2ª Câmara Cível – Relator: Desembargador: Fernando Estevam Bravin Ruy – Julgado em 18/12/2023).

Contudo, melhor analisando a situação versada, compreendo que não cabe o arbitramento da referida verba.

Colhe-se do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que são devidos honorários em favor da Defensoria Pública, quando do exercício do
múnus
da curadoria especial, nas hipóteses em que o assistido sagra-se vencedor. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE GUARDA. CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda. Precedentes
. 2. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp n. 2.116.997/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Não obstante, o Tribunal da Cidadania assevera que:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SÃO, EM REGRA, DEVIDOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA RECONHECER A NULIDADE DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em saber se são devidos honorários sucumbenciais na hipótese em que os embargos à execução são acolhidos para reconhecer a nulidade da citação por edital efetivada no processo de execução. 2. A Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.
3. A procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la
. 4. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.912.281/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

Assim, se na procedência dos embargos para reconhecimento de simples nulidade no procedimento, sem a extinção da execução propriamente dita, o STJ não admite o arbitramento de honorários, com muito mais razão não será possível fixá-los na hipótese em que se reconhece a perda superveniente do interesse de agir dos embargos, em vista da nulidade da citação por edital.

Na hipótese, não há que se falar em vencedor da demanda nessa fase processual, uma vez que apenas a citação editalícia foi anulada, não havendo, ainda, portanto, provimento jurisdicional definitivo em primeiro grau relativo ao crédito tributário, colocando fim ao processo executivo, motivo pelo qual resta descabida a condenação do Município em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública neste momento.

Assim, na espécie, deve ser afastada a condenação do Município em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Posto isto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de extirpar a condenação em honorários.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator, para dar provimento parcial ao recurso.

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.